Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-42.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000182-42.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA NONATA JERIGIAREDO - CPF: 708.868.581-78 (RECORRENTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000182-42.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Patrícia Nonata Jerigiaredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALDEIA INDÍGENA. QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE RELIGAÇÃO DA CHAVE DA REDE. “BATER CHAVE” (FUSÍVEL). SITUAÇÃO QUE SOMENTE FOI RESTABELECIDA APÓS DECISÃO JUDICIAL (49 DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese a Recorrente afirme que o fato decorre de força maior, isto é, excludente de responsabilidade, tenho que o raio, segundo os relatos na inicial, tão somente desarmou o fusível, sendo risco da atividade explorada pela Recorrente, que mesmo diante de tal fato, deve prestar o serviço da melhor forma possível, fazendo esforços para restabelecê-lo em tempo razoável, o que não se configurou no caso concreto, visto que a energia somente foi restabelecida após determinação judicial, isto é, 49 dias sem energia, levando em consideração ainda que não há provas de que a aldeia indígena seja de difícil acesso.

3. Se restou demonstrado que a queda do fornecimento de energia elétrica na aldeia ocorreu por problema anterior ao ponto de entrega – Chave da rede havia caído – cuja responsabilidade é da concessionária de energia elétrica, situação que somente foi restabelecida após determinação judicial, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico.
In casu,
a interrupção da energia pelo período de 06 (seis) dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição.
”.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal, bem como o período que o consumidor ficou sem o fornecimento de energia elétrica.

6. A sentença que condenou a Recorrente pagar a importância de R$ 3.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021